Tribunal: STJ
Processo: 5205707-55.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804349 - GO (2024/0436118-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A
ADVOGADOS
: STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - SP424836
PATRÍCIA EVELIN SANTOS SOARES - SP351990
AGRAVADO
: FERNANDA RASSI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR SANTIAGO SANTOS SILVA - GO072918
DAVI JOSÉ RIOS DA COSTA - GO028768
RUBENS RASSI RODRIGUES - GO019758
FRANCISCO DE CARVALHO DIAS NETO - GO020780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DE IPTU. ATRASO NAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NO
III, “A”, DA CF. ALEGAÇÃO DE
ART. 105,
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 300 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Mauá Participações
Estruturadas S.A. contra acórdão da 3a Turma Julgadora da 8a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, em
agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela de
urgência para afastar a responsabilidade do promitente comprador
pelo pagamento do IPTU antes da efetiva imissão na posse, em
razão de atraso nas obras do empreendimento. Nas razões
recursais, a parte alega violação aos arts. 300 e 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
pode ser conhecido para reexaminar a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência prevista no
do CPC;
art. 300
(ii) estabelecer se houve violação ao
do CPC em razão
art. 1.022
de suposta omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reexame dos pressupostos da tutela de urgência demanda
incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de violação ao
do CPC não procede, pois
art. 1.022
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
levantadas pelas partes, mas apenas àquelas essenciais para a
Documento eletrônico VDA51829738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ab1cec5f-e63a-44bb-85d1-d5d88b8e3f14

solução da controvérsia.
5. A verificação de eventual omissão ou falha na fundamentação
exigiria identificar quais teses deveriam ser apreciadas, o que
também pressupõe reavaliação de fatos e provas, incidindo
igualmente o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ab1cec5f-e63a-44bb-85d1-d5d88b8e3f14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804349 - GO (2024/0436118-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A
ADVOGADOS
: STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - SP424836
PATRÍCIA EVELIN SANTOS SOARES - SP351990
AGRAVADO
: FERNANDA RASSI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR SANTIAGO SANTOS SILVA - GO072918
DAVI JOSÉ RIOS DA COSTA - GO028768
RUBENS RASSI RODRIGUES - GO019758
FRANCISCO DE CARVALHO DIAS NETO - GO020780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DE IPTU. ATRASO NAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NO
III, “A”, DA CF. ALEGAÇÃO DE
ART. 105,
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 300 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Mauá Participações
Estruturadas S.A. contra acórdão da 3a Turma Julgadora da 8a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, em
agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela de
urgência para afastar a responsabilidade do promitente comprador
pelo pagamento do IPTU antes da efetiva imissão na posse, em
razão de atraso nas obras do empreendimento. Nas razões
recursais, a parte alega violação aos arts. 300 e 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
pode ser conhecido para reexaminar a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência prevista no
do CPC;
art. 300
(ii) estabelecer se houve violação ao
do CPC em razão
art. 1.022
de suposta omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reexame dos pressupostos da tutela de urgência demanda
incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de violação ao
do CPC não procede, pois
art. 1.022
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
levantadas pelas partes, mas apenas àquelas essenciais para a
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

solução da controvérsia.
5. A verificação de eventual omissão ou falha na fundamentação
exigiria identificar quais teses deveriam ser apreciadas, o que
também pressupõe reavaliação de fatos e provas, incidindo
igualmente o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Mauá Participações Estruturadas S.A.
contra decisão que não conheceu do recurso especial manejado em face de acórdão
assim ementado (e-STJ, fls. 171-178):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE
URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO ITU
/IPTU.
ATRASO
NAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA
DO
EMPREENDIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em conformidade com o artigo 300, do Código de Processo Civil,
possível é a concessão de tutela de urgência desde que presentes os
pressupostos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito
almejado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
As despesas incidentes sobre o imóvel somente podem ser impostas ao
promitente comprador a partir de sua imissão na posse. 3. Dada a
natureza propter rem da obrigação, o ônus tributário deve permanecer
sob responsabilidade da promitente vendedora até a efetiva entrega do
empreendimento em plenas condições de uso, gozo e disposição. 4.
Eventual controvérsia a respeito da efetiva imissão na posse poderá ser
suprida com a instrução probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados à
unanimidade, conforme acórdão de julgamento (e-STJ, fls. 194-200).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 300, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O recurso especial não foi admitido sob os seguintes fundamentos: (i)
incidência da Súmula 7 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória;
(ii) ausência de violação ao
do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria
art. 1.022
enfrentado adequadamente as questões relevantes; e (iii) inaplicabilidade do art. 489
do CPC, pois a decisão estaria devidamente fundamentada (e-STJ, fls. 238-240).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante sustenta
que a decisão de inadmissibilidade foi equivocada, pois o recurso especial não
demanda reexame de provas, mas apenas a análise da correta aplicação dos
dispositivos legais. Argumenta que o acórdão recorrido violou o
do CPC ao
art. 300
conceder tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais, e o
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

CPC ao rejeitar os embargos de declaração sem sanar omissões apontadas. Por fim,
alega que o
do CPC foi violado, pois a decisão não teria fundamentação
art. 489
suficiente (e-STJ, fls. 244-252).
Foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial, na qual a
parte agravada defende a manutenção da decisão de inadmissibilidade e requer a
aplicação de multa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 257-270).
Assim delimitada a controvérsia, passo à análise do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
MAUÁ
PARTICIPAÇÕES
ESTRUTURADAS
S.A.,
regularmente
representada, interpõe recurso especial (
III, “a”, da CF) na mov.
art. 105,
42, em face do acórdão unânime de mov. 27, proferido nos autos deste
agravo de instrumento pela 3a Turma Julgadora da 8a Câmara Cível
desta Corte, sob relatoria do Des. José Ricardo M. Machado, que assim
decidiu,
conforme
ementa
abaixo
transcrita:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO ITU/IPTU. ATRASO
NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO.
IMISSÃO NA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em conformidade
com o artigo 300 do Código de Processo Civil, possível é a concessão
de tutela de urgência desde que presentes os pressupostos
autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito almejado, o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As despesas
incidentes sobre o imóvel somente podem ser impostas ao promitente
comprador a partir de sua imissão na posse. 3. Dada a natureza propter
rem da obrigação, o ônus tributário deve permanecer sob
responsabilidade da promitente vendedora até a efetiva entrega do
empreendimento em plenas condições de uso, gozo e disposição. 4.
Eventual controvérsia a respeito da efetiva imissão na posse poderá ser
suprida com a instrução probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” Processo: 5205707-55.2024.8.09.0051
Movimentacao 52 : Decisão -> Não-Admissão -> Recurso Especial
Arquivo 1 : online.html Usuário: Leonardo da Cunha Meneses Iatarola -
Data:
10:52:53 ASSESSORIA PARA ASSUNTO DE
06/11/2024
RECURSOS
CONSTITUCIONAIS
PROCESSO
CÍVEL
E
DO
TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento Valor: R$
8.475,82 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Assinado e
Publicado Digitalmente em
20:19:59 Assinado por
29/08/2024
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA Localizar pelo
código: 109087605432563873802489903, no endereço: https://projudi.
tjgo.jus.br/p
(e-STJ Fl.238) Documento recebido eletronicamente da origem Nas
razões, a recorrente alega violação aos artigos 300 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil. Preparo regular (mov. 45). Foram
apresentadas contrarrazões na mov. 49, pelo desprovimento do recurso
e majoração dos honorários advocatícios arbitrados. É o suficiente
relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que não merece ser conhecido
o pedido formulado em sede de contrarrazões, pertinente à majoração
da verba honorária, ante a inadequação da via eleita, pois, no juízo de
admissibilidade dos recursos excepcionais, analisa-se, tão somente, a
viabilidade de processamento e encaminhamento dos mesmos às Cortes
Superiores para julgamento. De plano, vejo que o juízo de
admissibilidade a ser exercido, in casu, é negativo. Primeiramente,
cumpre ressaltar que, tendo havido alegação expressa de violação ao
do CPC, fica afastada, no contexto dos autos, a aplicação por
art. 300
analogia da Súmula 735 do STF (cf. STJ, 4a T., AgInt no AR Esp 2081545
/SP[1], Rel. Min. Raul Araújo, D Je de
. Entretanto, é indene
24/02/2023)
de dúvidas que incide o óbice da Súmula 7 do STJ, pois que a conclusão
sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível
incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que se
refere à discussão acerca dos requisitos autorizadores para a concessão
da tutela provisória de urgência. E isso, de forma hialina, impede o
trânsito do recurso especial. Ademais, não encontra guarida a tese
ventilada pela parte recorrente quanto à suposta violação ao art. 1.022
do CPC. Partindo do pressuposto de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões assinaladas pelas partes, sendo seu
dever, frise-se, apenas enfrentar as questões realmente capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, é certo que a análise
do acerto ou desacerto do acórdão atacado, no que se refere à (in)
observância ao princípio da persuasão racional pelo prisma da
apreciação de todas as teses relevantes para o deslinde da causa,
esbarra no óbice da Súmula 7 da Corte Cidadã,Processo: 5205707-
55.2024.8.09.0051 Movimentacao 52 : Decisão -> Não-Admissão ->
Recurso Especial Arquivo 1 : online.html Usuário: Leonardo da Cunha
Meneses Iatarola - Data:
10:52:53 ASSESSORIA PARA
06/11/2024
ASSUNTO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS PROCESSO CÍVEL E
DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento Valor:
R$ 8.475,82 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento
Assinado e Publicado Digitalmente em
20:19:59 Assinado
29/08/2024
por DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA Localizar
pelo
código:
109087605432563873802489903,
no
endereço:
https://projudi.tjgo.jus.br/p
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

(e-STJ Fl.239) Documento recebido eletronicamente da origem pois seria
imprescindível a incursão no acervo fático-probatório para se dizer qual
(is) tese(s) seria(m) pertinente(s) para a resolução do conflito, sendo,
então, passível(is) de análise por parte do Órgão julgador (cf. STJ, 2a T.,
AgInt no AR Esp 2419131/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, D Je de
[2]). Isto posto, deixo de admitir o recurso.
06/12/2023

Quanto à suposta violação ao
do CPC, a recorrente alega que o
art. 1.022
tribunal de origem não teria sanado omissões apontadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à análise de documentos que comprovariam a imissão na posse
da agravada.
Todavia, o acórdão dos embargos de declaração afirmou que “não se
verificam os alegados vícios no acórdão, que enfrentou adequadamente a matéria, de
forma clara, completa e coerente” (e-STJ, fl. 197). Dessa forma, não há como
reconhecer a violação ao
do CPC.
art. 1.022
No que tange à alegação de afronta ao
do CPC, a recorrente
art. 489
sustenta que a decisão não estaria devidamente fundamentada.
Entretanto, o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e
suficiente, destacando que “a concessão de tutela de urgência pelo juízo primevo, com
o objetivo de compelir a construtora a assumir a responsabilidade pelo pagamento dos
débitos tributários incidentes sobre o imóvel, mostra-se adequada e não carece de
reparos” (e-STJ, fl. 176).
Assim, não se verifica a alegada violação.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. (AgInt no
22/8/2022,
29/8/2022)
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.746.371/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No que se refere à alegada violação ao
do CPC, a parte
art. 300
recorrente sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem a presença dos
requisitos legais, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Argumenta
que a agravada já teria sido imitida na posse do imóvel, o que afastaria a probabilidade
do direito e o perigo de dano.
Contudo, o acórdão recorrido expressamente consignou que “as
despesas incidentes sobre o imóvel somente podem ser impostas ao promitente
comprador a partir de sua imissão na posse e, em se tratando de lote sem edificação,
a imissão deve ser considerada no momento em que as obras de infraestrutura forem
concluídas” (e-STJ, fl. 175).
Assim, a análise da alegação da recorrente demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136162 - MG (2022/0156080-
3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
TUTELA
ART. 489
SÚMULA 284/STF.
PROVISÓRIO DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.
SÚMULA 735 DO STF. ATENDIMENTO AOS REQUSITOS DO ART. 300
DO
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
CPC/2015.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.136.162, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
)
15/03/2023.

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283
do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. A alteração das
conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-
Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.

Diante disso, concluo que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial está devidamente fundamentada, com base na Súmula 7 do STJ e na ausência
de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:34
Código de Controle do Documento: b1645f55-1a7e-455d-8f05-c04cde5744c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.804.349 / GO
Número Registro: 2024/0436118-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520570755 52057075520248090051 57493694620238090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA EVELIN SANTOS SOARES - SP351990
STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - SP424836
AGRAVADO
: FERNANDA RASSI RODRIGUES
ADVOGADOS : FRANCISCO DE CARVALHO DIAS NETO - GO020780
DAVI JOSÉ RIOS DA COSTA - GO028768
RUBENS RASSI RODRIGUES - GO019758
ARTHUR SANTIAGO SANTOS SILVA - GO072918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: 2d481f87-bcfc-4a34-b123-f508257764b1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: 2d481f87-bcfc-4a34-b123-f508257764b1